Tribunal: CARF
Processo: 10983.721087/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.721087/2013-12
ACÓRDÃO
9202-011.652 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ADIR GUIMARAES
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
ITR. ÁREA OCUPADA POR FLORESTAS NATIVAS. EXCLUSÃO. ADA.
NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória nos casos em que se pretenda excluir áreas ocupadas por
Florestas Nativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento. Apresentou declaração de voto a
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Leonam
Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Miriam Denise
Xavier (substituta integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.652 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10983.721087/2013-12
2
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pela conselheira Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2401-010.278 (fls. 545/556), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer uma área de preservação permanente de 103,7 hectares e reconhecer a isenção da
área coberta por florestas nativas de 268,7 hectares, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização e dimensão dessas áreas.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
DISPENSABILIDADE.
Em relação aos fatos geradores anteriores à Lei no 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão da área de preservação permanente
do cálculo do ITR.
ÁREA COBERTA POR FLORESTA NATIVA, PRIMÁRIA OU SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO
MÉDIO OU AVANÇADO DE REGENERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de
1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do
Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio
exclusivo à prova da área coberta por floresta nativa, primária ou secundária em
estágio médio ou avançado de regeneração, passível de exclusão da base de
cálculo da ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente
laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses
previstas na legislação ambiental.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.652 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10983.721087/2013-12
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer uma Área de Preservação Permanente – APP
de 103,7 ha e uma área de florestas nativas de 268,7 ha. Vencido o conselheiro
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que negava provimento ao recurso. Vencidos
os conselheiros Gustavo Faber de Azevedo e Miriam Denise Xavier (presidente e
relatora) que davam provimento parcial ao recurso em menor extensão para
reconhecer apenas a APP. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Matheus Soares Leite.
Utilizo o relatório da decisão recorrida, por bem retratar a questão:
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 3/9, exercício 2010, que apurou imposto devido por falta de
recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa
de ofício, referente ao imóvel denominado "Sítio Aparecida", cadastrado na RFB,
sob o n° 1.971.768-7, com área de 493,9 ha, localizado no Município de Anitápolis
– SC, em virtude de: a) área de Floresta Nativa informada não comprovada; e b)
Valor da Terra Nua – VTN informado não comprovado. Demonstrativo à fl. 8. Foi
alterada a área do imóvel para 494,2 ha, pois a área foi alterada nas matrículas
dos imóveis.
Consta da Descrição dos Fatos que o VTN foi alterado tendo como base os valores
constantes do Sistema Integrado de Preços de Terras da RFB – SIPT, apurados pela
Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Epagri/Cepa,
utilizando-se o valor para o tipo de terra de campo ou reflorestamento (R$
2.500,00/hectare).
Sobre o tema recursal que remanesce na presente lide (como adiante explanado), o
acórdão recorrido concluiu que “pela interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, “e”, da Lei no
9.393/96 c/c art. 10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art. 17-O da Lei n° 6.938/81,
(...) as áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração, encontram-se excluídas da exigência do ADA em virtude da ausência de
sua menção no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02.” (fl. 555).
A Fazenda Nacional tomou ciência da decisão, apresentando Recurso Especial (fls.
561/572), visando rediscutir a seguinte matéria: necessidade de Ato Declaratório Ambiental para
a comprovação da área de floresta nativa.
Pelo despacho de fls. 591/593, foi dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria, com base no paradigma no 2202-005.673.
O contribuinte foi cientificado do despacho, mas não apresentou as contrarrazões.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.652 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10983.721087/2013-12
4

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda, cujo objeto
envolve o debate acerca do seguinte tema:
i. : necessidade de Ato Declaratório Ambiental para a comprovação da área de
floresta nativa (com base no paradigma no 2202-005.673).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 545/556):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
(...)
ÁREA COBERTA POR FLORESTA NATIVA, PRIMÁRIA OU SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO
MÉDIO OU AVANÇADO DE REGENERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de
1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do
Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio
exclusivo à prova da área coberta por floresta nativa, primária ou secundária em
estágio médio ou avançado de regeneração, passível de exclusão da base de
cálculo da ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente
laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses
previstas na legislação ambiental.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Apesar da previsão contida no § 1° do art. 17-O, no sentido de que a utilização do
ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa, entendo que o
dispositivo não pode ser analisado isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita
às hipóteses em que o benefício da redução do valor do ITR tenha como condição
o protocolo tempestivo do ADA.
Fixada a premissa acima, pela interpretação sistemática do art. 10, Inc. II, “e”, da
Lei no 9.393/96 c/c art. 10, Inc. I a VI e §3°, Inc. I do Decreto n° 4.382/02 c/c art.
17-O da Lei n° 6.938/81, entendo que as áreas cobertas por florestas nativas,
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.652 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10983.721087/2013-12
5
primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração,
encontram-se excluídas da exigência do ADA em virtude da ausência de sua
menção no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02.
Ainda que se considere o fato de que a introdução da exclusão da referida área da
base de cálculo do ITR somente sobreveio com a vigência da Lei no 11.428, de
2006, que incluiu a alínea “e”, no inciso II, do § 1°, da Lei no 9.393/96, e que o
Regulamento do ITR é do ano de 2002, época em que não havia, portanto, a
referida previsão legal, não é possível a utilização do recurso da analogia para
criar obrigações tributárias, sob pena de desrespeito ao art. 108, § 1°, do CTN. Se
não houve a alteração formal da legislação, não cabe ao intérprete criar
obrigações não previstas em lei.
Ademais, ressalto que a previsão contida no § 1° do art. 17-O, no sentido de que a
utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é imperativa,
não pode ser analisada isoladamente, e sua aplicação deve ser restrita às
hipóteses em que o benefício da redução do valor do ITR tenha como condição o
protocolo tempestivo do ADA, não sendo o caso das áreas cobertas por florestas
nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração,
por não estarem previstas no caput do art. 10 do Decreto n° 4.382/02.
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição
da isenção do ITR das áreas cobertas por florestas nativas, bastando que o
contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a
precisa delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao
intérprete fazê-lo.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2202-005.673:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
(...)
AREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO.
REQUISITOS.
Para fins de exclusão da tributação do imposto, as áreas cobertas por florestas
nativas, primárias ou secundárias, em estágio médio ou avançado de regeneração
deverão estar comprovadas por meio de ADA.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Ora, de acordo com uma interpretação evolutiva do dispositivo legal em questão,
isto é, cotejando-se o texto aprovado quando da edição da Lei n.° 9.960/00, em
contraposição à modificação introduzida pela Lei n.° 10.165/00, verifica-se que,
para o fim específico da legislação tributária, passou-se a exigir a apresentação do
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.652 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10983.721087/2013-12
6
ADA, como requisito inafastável para a fruição da redução da base de cálculo
prevista pela Lei n.° 9.393/96, mais especificamente por seu art. 10, §1°, II.
Assim, sendo certo que as normas que instituem isenções devem ser
interpretadas de forma estrita, ainda que não se recorra somente ao seu aspecto
literal, como se poderia entender de uma análise superficial do art. 111, do
Código Tributário Nacional, fato é que, no que atine às regras tratadas como
exclusão do crédito tributário pelo referido codex, a legislação não pode ser
interpretada de maneira extensiva, de maneira que não há como afastar a
exigência do ADA para o fim específico de possibilitar a redução da base de
cálculo do ITR.
Importante gizar, outrossim, ainda no que concerne à obrigatoriedade de
apresentação do ADA, que não há que se falar em revogação do referido
dispositivo pelo §7° do art. 10 da Lei n.° 9.393/96, instituído pela Medida
Provisória n.° 2.166-67/01, tendo em vista que a inversão do ônus da prova
prevista no referido dispositivo refere-se justamente às declarações feitas pelo
contribuinte no próprio Ato Declaratório Ambiental (ADA), de modo que não
estabelece referido dispositivo legal qualquer desnecessidade de apresentação
deste último.
No que concerne à área de floresta nativa, a isenção de referida área em relação
ao ITR, prevista no art. 10, §1°, inc. II, alínea "e", da Lei n.° 9.393/96, foi
estabelecida com a edição da Lei n.° 11.428, de 22 de dezembro de 2006, logo faz-
se necessária a apresentação do ADA para fluir do gozo da isenção da área
coberta por florestas nativas, o que não consta nos autos, logo mantém-se a
decisão de origem.
Percebe-se que há a semelhança fática, pois, em ambos os acórdãos, trata-se de
caso em que o período sob fiscalização é posterior a 2001 e discute-se a obrigatoriedade da
apresentação da ADA para fins comprobatórios da existência de áreas de floresta nativa no imóvel
rural. Ademais, ambos os acórdãos foram proferidos após a edição do Parecer PGFN/CRJ n°
1.329/2016.
Entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria,
pois no acórdão recorrido restou entendido que a apresentação de ADA não seria necessária para
exclusão da área coberta por floresta nativa, primária ou secundária em estágio médio ou
avançado de regeneração, enquanto no paradigma restou o entendimento de que, para fins de
exclusão da tributação do imposto, as áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou
secundárias, em estágio médio ou avançado de regeneração deverão estar comprovadas por meio
de ADA.
Portanto, deve ser conhecido o recurso da Fazenda Nacional.

II. MÉRITO
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.652 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10983.721087/2013-12
7
O presente caso trata da obrigatoriedade da apresentação da ADA para fins
comprobatórios da existência de áreas de floresta nativa no imóvel rural.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as questões
levantadas pela RECORRENTE. Antes, contudo, importante apresentar as normas que envolvem o
tema sob análise, na redação vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.652 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10983.721087/2013-12
8
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder
a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.
(Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA
não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes
lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado
à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.652 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10983.721087/2013-12
9
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a exclusão de áreas
do campo de incidência do ITR é possível desde que sejam observadas as condições legais
estabelecidas. Assim, o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se obrigatória,
para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do ITR não é
uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, cuja
redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser obrigatória a apresentação do ADA protocolado
junto ao IBAMA. Situação diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001, como se
depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos
geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação deve se dar
de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o tema, cito as palavras do ilustre
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização do
ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa ser
capaz de concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a
utilização da função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como
instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da
fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor devido a título de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe
requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de acordo com a natureza
de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das limitações
que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências,
trata-se de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.652 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10983.721087/2013-12
10
levaram ao favor fiscal, além se configurar instrumento que atribui
responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe que,
após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes
lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado
à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria técnica
do IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita Federal do
Brasil, evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no sentido de
manter o controle em relação à desoneração tributária, inclusive criando fontes
de custeio da atividade administrativa ao prever a necessidade de pagamento de
uma taxa de vistoria, a qual, em sendo realizada, e não se confirmando a
existência das áreas excluídas de tributação, poderia ensejar o lançamento de
ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo
IBAMA ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho
e a natureza das áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como
fatores a evidenciar a relevância ou não da atuação administrativa em
determinada propriedade. Assim, não faria sentido aceitar que o contribuinte
nada declare ao Ibama, não se submeta a qualquer tipo de controle do Órgão
ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no uso
de suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na data
da ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para usufruir
do favor fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre observando
as limitações dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo do mesmo
diploma legal, pelas quais se conclui que as normas reguladoras das matérias que
tratam de isenção não comportam interpretação ampliativa e vinculam a atuação
da autoridade administrativa na constituição do crédito tributário pelo
lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do exercício 2001
para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva existência
das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam estar devidamente comprovadas por Laudo
emitido por profissional habilitado acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449/2002, que assim dispõe:
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.652 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10983.721087/2013-12
11
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art.
225 da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo
elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro, e com precisão posicional a ser estabelecida em ato
normativo, inclusive em manual técnico, expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em ADA devem
estar respaldadas em documento que ateste a real existência da referida área (por exemplo, um
laudo ou, em casos específicos, uma averbação na matrícula do imóvel), não podendo ser um
valor aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que
ateste a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em
ADA. No caso de uma reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode ser a averbação
na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação permanente, um Laudo Técnico,
com os requisitos da ABNT, poderia atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos,
nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e
REsp
no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva
legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de
imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade
de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.652 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10983.721087/2013-12
12
fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção
do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp
1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser
condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a
prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas
de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de
Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41
do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor do
contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012. No entanto, esta orientação não dispõe sobre a
dispensa de ADA para as áreas de floresta nativa; ao contrário: ela traz observação expressa no
sentido de dispensar o ADA relativo a tal área apenas até o exercício 2000, permitindo concluir
que o ADA é obrigatório para redução da área de florestas nativas a partir do exercício 2001.
Ademais, com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou uniforme
e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de
junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:
 apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas
ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA até
o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é
obrigatória a partir do exercício 2001;
 todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência),
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.652 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10983.721087/2013-12
13
independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do
ADA;
 no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal averbação suficiente
para comprovar a sua existência independentemente de Laudo Técnico.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se a analisar
o caso concreto.
Resta indubitável o entendimento de que as áreas de floresta nativa não estão
englobadas pela orientação da PGFN de dispensa de apresentação de ADA (como exposto, apenas
no que envolve as áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de
servidão ambiental, há uma orientação da PGFN que dispensa a discussão acerca a apresentação
do ADA para os fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012).
O presente caso envolve o exercício 2010, ou seja, já era exigível o ADA para a
comprovação da área de floresta nativa. Portanto, a apresentação do ADA era obrigatória para o
reconhecimento da isenção da área de floresta nativa.
Resta, portanto, descumprido requisito obrigatório para reconhecimento de
suposta área isenta do ITR.
Com base nas razões acima, entendo por acolher o pleito da Fazenda Nacional,
devendo ser reformada a decisão recorrida e, consequentemente, mantido o lançamento oriundo
da glosa da área de florestas nativas, em razão da ausência de ADA.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional,
para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Congratulo o em. Relator pelo judicioso voto, o qual acompanho integralmente, em
reposicionamento ao entendimento por mim esposado no acórdão de no 9202-011.495.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.652 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10983.721087/2013-12
14
Naquela assentada, de forma inadvertida, sustentei que as áreas cobertas por
florestas nativas, para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, poderiam ser comprovadas em
laudo técnico que atestassem não só a sua presença, mas ainda a qualidade de floresta nativa
primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, prescindível a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Contudo, um melhor escrutínio da legislação de regência sinaliza que, deveras, para
as áreas cobertas por Florestas Nativas é obrigatória a apresentação obrigatória do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), para fatos geradores sob a vigência do § 1o do art. 17-O da Lei no
6.938, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 27/12/2000 – ex vi línea "e" do inciso II, § 1o, do
art. 10 da Lei no 9.393. Daí o porquê inaplicável a ressalva lançada no § 7o do art. 10 da Lei no
9.393, com redação da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000, que excepciona tão-
somente as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal e áreas de servidão
florestal ou ambiental.
Feito o registro, na esteira do voto do em. Relator também conheço do recurso
especial fazendário e dou-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 644
DF CARF MF
Original